Tribunal: STF
Processo: ARE 1470647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA LEI N.º 13.015/2014. HORAS EXTRAS. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. NORMA COLETIVA. SÚMULA 423 DO TST. Ante a possível contrariedade à Súmula 423 do TST, deve ser provido o agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido e provido.



    II - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. ANTERIOR A LEI Nº 13.015/2014. HORAS EXTRAS. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. NORMA COLETIVA. SÚMULA 423 DO TST. O Tribunal Regional considerou incontroverso o labor em turnos ininterruptos de revezamento. Registrou a validade dos acordos coletivos colacionados aos autos, que estabelecem a jornada de oito horas diárias. Com efeito, o entendimento desta Corte, em interpretação ao art. 7º, XXVI, da CF/1988, consubstanciado na Súmula 423, é no sentido de que é possível a ampliação, por meio de negociação coletiva, da jornada de seis horas diárias, limitada a oito horas por dia, a empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento. Contudo, na hipótese dos autos, houve deferimento pelo Tribunal Regional de horas extras relativas à intervalo intrajornada, do adicional noturno e dos minutos residuais. Deste modo, constata-se a extrapolação da prestação habitual de horas suplementares além da jornada estabelecida na norma coletiva. Assim, descumprido o limite de 8 horas diárias previsto na supratranscrita Súmula, deve ser declarada a invalidade da norma coletiva, sendo devido o pagamento, como extra, das horas que ultrapassarem a 6ª diária. Por conseguinte, conclui-se que a decisão Regional não está em consonância com a Súmula 423 do TST. Recurso de revista conhecido e provido.



    III - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Verifica-se que a outorga jurisdicional foi entregue de forma expressa e fundamentada, pois é nítido que o TRT se manifestou sobre os aspectos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia relativo aos temas em debate, pois para se chegar à conclusão da matéria decidida, houve análise do acervo fático-probatório delineado nos autos, não se confundindo com negativa de prestação jurisdicional o fato de o Tribunal Regional ter concluído de forma contrária aos interesses da parte. Logo, tendo a pretensão recursal recebido a devida prestação jurisdicional, não há falar em ofensa aos artigos 93, IX, da Constituição da República, 832 da CLT e 458 do CPC, na forma da Súmula 459 do TST.



    INTERVALO INTRAJORNADA. REDUÇÃO POR NORMA COLETIVA. O Tribunal Regional, ao reputar inválida a cláusula da norma coletiva que reduziu o intervalo intrajornada, decidiu em sintonia com a Súmula 437, II, do TST. Incidência da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT.



    ADICIONAL NOTURNO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. O TRT, amparado pelos fatos e provas constantes dos autos, baseado especialmente nos documentos que demonstram as incorreções no pagamento do adicional noturno, concluiu que “a hora noturna não era considerada pela reclamada para efeito de cálculo da jornada. As horas extras pagas se referem ao excesso da oitava diária e a reclamada não considerava a prorrogação da hora noturna (além das 05h00) para efeito de apuração das horas efetivamente laboradas pelo reclamante”. Para se chegar à conclusão oposta e entender que, de fato, a recorrente remunerou corretamente o serviço realizado, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 126 do TST, a qual também afasta o conhecimento do apelo pela alínea “a” do art. 896 da CLT.



    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 126 DO TST. No presente caso, o egrégio Tribunal Regional, com base na prova constante nos autos, concluiu que, de acordo com o laudo pericial o caso é de insalubridade em grau médio, pela exposição habitual e intermitente a agentes químicos, bem como pelo não fornecimento dos equipamentos de proteção individual, porquanto as luvas permeáveis de algodão fornecidas pelo empregador eram insuficientes para elidir a insalubridade. Dessa forma, inviável o processamento do apelo, pois para se concluir de forma distinta, seria imprescindível a reapreciação da prova coligida nos autos, procedimento vedado em sede de recurso de revista, nos termos da Súmula nº 126 do TST.



    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE A INFLAMÁVEIS. ÓBICE DA SÚMULA 126 DO TST. O egrégio Tribunal Regional, com base na prova constante nos autos, concluiu que, de acordo com o laudo pericial o trabalho era periculoso, na medida em que o reclamante adentrava habitualmente em área de risco, assim considerado o local de armazenamento de inflamáveis líquidos e gasosos, enquadrando as atividades prestadas no Anexo n. 2 da NR-16 da Portaria n. 3.214/78. Assim, inviável o processamento do apelo, pois para se concluir de forma distinta, seria imprescindível a reapreciação da prova coligida nos autos, procedimento vedado em sede de recurso de revista, nos termos da Súmula n.º 126 do TST.



    TEMPO À DISPOSIÇÃO. MINUTOS RESIDUAIS. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. A indicação do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da matéria objeto do recurso é encargo da recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista. Neste caso, o Tribunal Regional não analisou a admissibilidade do recurso à luz das novas normas legais. Precedentes.



    HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. A indicação do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da matéria objeto do recurso é encargo da recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista. Neste caso, o Tribunal Regional não analisou a admissibilidade do recurso à luz das novas normas legais. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente